Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708705-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MACHADO MARQUES MACEDO RECORRIDO: JOÃO FELIPE OLIVEIRA MAIONE ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 5. Registre-se que parte das despesas alegadas pelo agravante é fruto da contratação de empréstimos bancários. Eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pela parte e não justifica o benefício pleiteado. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 98, §1o, inciso I, e 99, §§ 1o, 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, além do verbete sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça, porque goza de veracidade presumida a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 43607544 – Págs. 1 e 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao verbete sumular 481 do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 98, §1o, inciso I, e 99, §§ 1o, 2o e 3o, ambos do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “a pretensão recursal demanda reexame das provas dos autos para aferir se estariam ou não presentes as condições para a concessão da gratuidade da justiça, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.905/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). Em relação ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) necessidade do reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.044.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Determino que as futuras publicações dirigidas a JOÃO FELIPE OLIVEIRA MAIONE ALVES sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015